Tribunal: TJBA
Processo: 0000195-89.2010.8.05.0140
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000195-89.2010.8.05.0140 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO MARCOS DE JESUS DA LUZ Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – GRAU DE AFETAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA – CONSEQUÊNCIAS DE ORDEM EMOCIONAL DE ELEVADA PROPORÇÃO AO BEM ESTAR DA FILHA DO RÉU E DA VÍTIMA - INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE, SUBSIDIARIEDADE E PROPORCIONALIDADE – FATOS OCORRIDOS EM 2009 – EVIDENCIADA MORA NA ATUAÇÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, que absolveu Antônio Marcos de Jesus da Luz do delito previsto no artigo 217-A, do CP, em atenção aos princípios da lesividade, subsidiariedade e fragmentariedade do direito penal. 2. O contexto apresentado nos autos configura situação excepcionalíssima capaz de ensejar o distinguishing em relação ao entendimento esposado na Súmula 593 do STJ e demais processos desta Relatora, nos quais fora mantido o entendimento de não ser possível relativizar a presunção de vulnerabilidade da vítima menor de 14 (quatorze) anos. 3. O conjunto probatório não evidencia relevância social do fato a ponto de resultar a necessidade de sancionar o Acusado, em especial diante da vontade da vítima, como sustentando por sua genitora (Que a vítima lhe confessou que não foi forçada. Que a vítima disse que não houve violência), aliado ainda, ao nascimento da filha de ambos, somada às condições pessoais do Réu e da mora estatal na condução do processo, porquanto ultrapassados 14 (quatorze) anos do dia do crime. 4. Gize-se que, a vítima afirmou não ter sido coagida a manter relações sexuais com o Acusado, sendo este fato confirmado em juízo pela genitora dela e pelo Réu. Além disso, há evidências no feito de que não houve violência física ou psicológica e, de acordo com os dados constantes dos autos, a ofendida não sofreu abalo emocional, tampouco ficou com traumas após os fatos, sendo que, à época da audiência de instrução e julgamento estava casada com outra pessoa, residindo em São Paulo. Assim, tem-se que não houve afetação relevante ao bem jurídico tutelado pela norma (dignidade sexual da vítima) a resultar na atuação punitiva estatal, de modo que não se evidencia a necessidade de pena, consoante os princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e proporcionalidade. 5. Outrossim, é relevante destacar que o fato ocorreu em 2009, o inquérito policial foi concluído em 19.02.2009 (ID 51208131), tendo sido oferecida denúncia em 20.10.2010 (ID 51208128) e recebida em 10.02.2011 (ID 51208134). A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 28.08.2019 (ID 51208157), proferida sentença em 25.11.2022. Pontue-se que, a atuação estatal morosa não causa a mesma resposta social que causaria diante de uma atuação célere, principalmente neste contexto. A repressão penal que o Estado deseja aplicar não causará resposta positiva ao cenário cultural e social em que os envolvidos estão inseridos, além de não trazer benefício a criança, advinda da relação entre o Réu e a vítima. Ao revés, poderá ocasionar consequências de ordem emocional a ela, de elevada proporção, ao tomar conhecimento de que o genitor será preso, restringindo, também, a possível convivência entre ambos e a relação desta com a genitora. 6. Assim, tem-se que a pretensão punitiva estatal não resultará em aplicação assertiva do direito penal, haja vista o diminuto grau de afetação ao bem jurídico tutelado, aliado ao lapso temporal transcorrido entre a data do fato e a presente, além da necessidade de proteção da criança, fruto da relação RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000195-89.2010.8.05.0140, da Comarca de Nazaré, sendo Apelante Ministério Público do Estado da Bahia, e Apelado Antônio Marcos de Jesus da Luz. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do julgado.